Tribunal: TCU
Processo: 039.422/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, realizada no período de 28/11/2018 a 12/4/2019, no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 2 do Campo de Mero no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos) com a Sistemática de Investimentos da Petrobras e com os aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão aplicáveis à matéria. Análise da resposta da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada no período de 28/11/2018 a 12/4/2019, no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 2 do Campo de Mero no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos) com a Sistemática de Investimentos da Petrobras e com os aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão aplicáveis à matéria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras que: 9.1.1. estude critérios que levem em conta a necessidade de experiência em processamento de gás natural, a promoção de competitividade das licitações e o desenvolvimento do mercado fornecedor, com vistas à formação do seu cadastro de fornecedores de unidade estacionária de produção do tipo FPSO; 9.1.2. desenvolva metodologia de comparação de taxas diárias de afretamento que leve em consideração os prazos contratuais das unidades estacionárias de produção objeto do cotejo, bem como as fontes de informação que devem ser consultadas para a efetiva conferência com os preços praticados pelo mercado; 9.1.3. avalie a conveniência e a oportunidade de desenvolver sistema de informação para suportar o processo de orçamentação da taxa diária de afretamento e de serviço, aderente ao padrão DI-1PBR-00185 e à norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, com a finalidade de aumentar o nível de segurança das informações, em especial quanto aos atributos da confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade das informações; 9.2. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, quanto à necessidade de dar mais clareza às comunicações com as licitantes, principalmente sobre questões tributárias, em seus documentos convocatórios e contratuais e na sua comunicação via cartas circulares; 9.3. adotar o grau de classificação quanto ao sigilo proposto pela SeinfraPetróleo para as peças deste processo (peças 62 e 98); 9.4. dar ciência desta deliberação à Petrobras e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar o processo.